Tribunal: TJMT
Processo: 1030379-20.2020.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030379-20.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (AUTOR), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NATIELL VINICIUS PINTO - CPF: 086.281.989-03 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARILEI ALVES DE JESUS - CPF: 908.944.211-15 (VÍTIMA), CATARINA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 578.841.889-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDES LOPES QUADRA - CPF: 990.565.851-34 (ASSISTENTE), HUDSON EDWARD PINHEIRO - CPF: 941.162.611-49 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPERTINÊNCIA – IDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – MIGRAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO CONCURSO DE AGENTES PARA A PRIMEIRA ETAPA DOSIMÉTRICA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 32 DA TCCR –

PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

Diante da pluralidade de
causas
de
aumento
de pena no crime de
roubo
, escorreita a migração de uma delas para a primeira etapa do cálculo penal a fim de macular as circunstâncias do crime, mantendo-se a pena-base acima do mínimo legal, tal qual procedeu o d. magistrado sentenciante. Enunciado Orientativo n.º 32 da TCCR. Precedentes do STJ.

2.

Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

NATIELL VINICIUS PINTO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
NATIELL VINICIUS PINTO
em face da r. sentença proferida
pelo d. Juízo da 5º Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal
n.º 1030379-20.2020.811.0002, que o
condenou
pela prática, do crime previsto no
artigo 157, §2.º, inc. II, e §2º-A, inc. I do Código Penal
, impondo-lhe a pena total de
07 (sete) anos e 0
9 (nove) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
11 (onze) dias-multa
, unitariamente fixados no mínimo legal.

A i. Defensoria Pública apresentou razões recursais acostadas sob o ID

78785478 em favor do apelante vindicando a
imposição da pena basilar no patamar mínimo
previsto para o tipo penal, sob a alegação da inidoneidade da utilização da majorante do concurso de agentes para negativar as circunstâncias judiciais na primeira etapa da dosimetria da pena.

Em contrarrazões registradas no ID 78785481, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no ID 81447966, subscrito pelo d. Procurador de Justiça, Dr. João Batista de Almeida, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre registrar que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem que tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos pelos quais
CONHEÇO
do apelo manejado porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade de ambos.

Verte da denúncia, em síntese, que no dia 21/10/2020, por volta das 19h30, na rua Beija-Flor, nº 09, quadra 02, bairro Santa Isabel, em Várzea Grande/MT, o acusado
NATIELL VINICIUS PINTO
, agindo em comunhão de desígnios e previamente ajustado com terceiro não identificado, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu para si 1 (uma) caminhonete Hilux, cor branca, placa QBT-2500; 1 (um) aparelho celular J7; 1 (um) aparelho celular Iphone 8 plus; joias e a quantia de R$ 410,00 (quatrocentos e dez reais) de propriedade da vítima
Marilei Alves de Jesus.

Segunda a narrativa ministerial, a vítima e sua filha encontravam-se no endereço descrito com o veículo estacionado em frente à residência, ocasião em que o apelante em companhia de terceiro não identificado, invadiram o imóvel, anunciaram o assalto e imobilizaram todos os presentes, amarrando-os e amordaçando-os com pedaços de tecidos.

Na sequência, os agentes subtraíram os bens de valor que encontraram e empreenderam fuga no automóvel da vítima. Ato contínuo, a empresa de rastreamento do veículo informou a localização do automóvel, oportunidade em que agentes de segurança surpreenderam o acusado
NATIELL VINICIUS PINTO
na condução da caminhonete, ao que se seguiu o reconhecimento do apelante como um dos autores do crime pela vítima em sede extrajudicial.

Diante destes fatos, o réu foi denunciado e
condenado
como incurso nas penas do art.
157, § 2º, inc. II, e § 2.º-A, inc. I do Código Penal
, à pena
07 (sete) anos e 0
9 (nove) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
11 (onze) dias-multa
, no patamar mínimo legal, contexto em que o sentenciado exsurge inconformado perante esta instância revisora. Circunstanciado o fato, passo à análise da pretensão defensiva.

À vista do relatado, a defesa do apelante
pleiteia

a fixação da pena-base no mínimo legal,
sob o viés da inidoneidade da negativação das circunstâncias do crime em razão da migração de uma das causas de aumento reconhecidas na sentença, especificamente o concurso de agentes, para exasperar a reprimenda na primeira fase da dosimetria.

No que tange à questionada primeira etapa dosimétrica, é certo que o julgador deve avaliar os vetores elencados no art. 59 do Código Penal, com discricionariedade limitada aos parâmetros do preceito secundário previstos pelo legislador, tendo como premissa que para a pena-base ser fixada no mínimo legal se faz necessário que todas as circunstâncias judiciais sejam consideradas favoráveis ao acusado.

Ademais, é cediço que a dosagem da pena no crime de
roubo é deveras dinâmica nas hipóteses em que há pluralidade de majorantes, oportunizando ao julgador três possibilidades para fixar uma pena justa e sem excessos, à luz do princípio da discricionariedade:
a)
migrar uma delas para a primeira fase, a fim de impor carga negativa a um dos vetores judicias do art. 59 do Código Penal;
b)
empregar todas as majorantes na terceira fase, destacando as particularidades do caso concreto que ensejam o seu agir; ou
c)
optar pela aplicação exclusiva da mais gravosa, com fulcro no parágrafo único do art. 68 do Código Penal.

Nesse sentido é o entendimento consolidado deste Sodalício
nos termos do Enunciado Orientativo n.º 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, que prevê a seguinte tese: “
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
.

Partindo dessas premissas, em detida análise da r. sentença, verifica-se que assim fundamentou o MM. Juízo
a quo
a fixação da sanção basilar do recorrente,
in

verbis
:

“(...)
Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado apresenta culpabilidade normal, inexistindo qualquer estudo pertinente à sua conduta no meio social, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade, todavia, é certo que já possuí condenação com trânsito em julgado (consulta anexa).

O motivo do crime - busca de vantagem econômica mediante a prática de atividade ilícita – é considerado normal, não influenciando na fixação da pena. O comportamento da vítima, por seu turno, não merece consideração especial.

Registro, por fim, que com o advento da Lei 13.654/18 foram fixadas duas causas de aumento de pena, a primeira prevista no §2º e a segunda no §2-A, do Código Penal. E, nesta hipótese, o melhor caminho é a aplicação do parágrafo único, do art. 68, do Código Penal, que estabelece que no caso de concurso de causas de aumento previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente a pena.

Portanto, como o crime foi cometido em concurso de agentes (art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal) e com emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal) somente incidirá na terceira fase da dosimetria a causa de aumento de 2/3 (dois terços), que trata do emprego de arma de fogo, devendo a causa de aumento de 1/3 (um terço), que se refere ao concurso de pessoas, ser analisada na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal

Assim, tendo como circunstância preponderante o fato de o crime ter sido praticado mediante concurso de pessoas, pelo delito de roubo, previsto no art. 157 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (QUATRO) ANOS e 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO
(...)”
(ID

– 78785467 – Pag. 2/3) – destaquei.

Na hipótese,
diante da incidência de mais de uma causa especial de aumento de pena do crime de roubo
,
o juízo sentenciante
migrou uma delas
(
concurso de pessoas
)
para a primeira fase da dosimetria
como circunstância judicial
, nos termos do artigo 59 do Código Penal
,

ao passo que optou por aplicar a segunda
majorante
[
emprego de arma de fogo
] como causa de aumento de 2/3 (dois terços) na terceira etapa.

Sendo assim,
a providência adotada na r. sentença se coaduna com o entendimento jurisprudencial
de modo que a negativação questionada pela defesa não merece reparos.

A propósito, ao apreciar situação análoga, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, vejamos:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. EMPREGO DE ARMA BRANCA.
POSSIBILIDADE DE ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. CONCURSO DE AGENTES. VALORAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESABONADORA. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA.
WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. (...)

4. A jurisprudência desta Corte passou a admitir que caso reste evidenciada a presença de mais de uma majorante a ser valorada na terceira fase do critério dosimétrico, uma delas poderá ser reconhecida como circunstâncias judicial desfavorável, desde que observado o princípio do ne bis in idem
, sem que se possa falar em negativa de vigência à Súmula 443/STJ, sendo facultado ao julgador, inclusive, fixar regime prisional mais severo do que o indicado pela quantidade de pena imposta ao réu.

5.
In casu, dada a presença de duas majorantes do crime de roubo, não se cogita de ilegalidade no deslocamento do concurso de agente para a primeira fase do cálculo dosimétrico, nos moldes da jurisprudência desta Corte. Ainda, a participação de mais de um agente no crime, de per si, evidencia a maior gravidade do seu modus operandi, tanto é que o legislador previu tal circunstância como causa de aumento do crime de roubo, sendo descabido falar em carência de motivação concreta para a elevação da pena-base.
6. Writ não conhecido.”
(STJ - HC: 556442 DF 2020/0002124-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/03/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2020). Negritei.

Logo, constato que o argumento utilizado pelo juízo para exasperar as circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria se revela plenamente idôneo e encontra guarida no entendimento esposado pelos Tribunais Superiores e deste Sodalício,

daí porque
a negativação questionada pela defesa não merece reparos.

Não se olvida ainda que, inexistindo critério estritamente aritmético, o
quantum
de recrudescimento de 08 (oito) meses de reclusão, ante a negativação das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria, se afigura justo e necessário atendendo ao princípio da proporcionalidade.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
NATIELL VINICIUS PINTO
em face da r. sentença proferida
pelo d. Juízo da 5º Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal
n.º 1030379-20.2020.811.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021